Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-28.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0000383-28.2018.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ontra a mulher DE SANTARÉM/PA.
APELANTE:
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO.
ADVOGADO:
DANIEL ARCHER - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06).
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO.
2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 e 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .
Belém/PA, de 03 a 10 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO
.
PROCESSO N.º:
0000383-28.2018.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ontra a mulher DE SANTARÉM/PA.
APELANTE:
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO.
ADVOGADO:
DANIEL ARCHER - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Dr. Daniel Archer, Defensor Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, (fls. 28/31), que condenou o recorrente à pena de 11 (ONZE) meses de detenção em regime inicial aberto, porém nos termos do artigo 77, do Código Penal preenchido os requisitos para tanto, promoveu a suspensão a execução da pena, pelo período de 02 (dois) anos, devendo o autor frequentar por 11 (onze) meses programa de reabilitação junto ao CAPS -AD que vise dar apoio a usuário de álcool e outras drogas, destinados a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD), bem como durante o período de prova deve cumprir as seguintes condições: I - proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II - comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente para informar e justificar suas atividades; III - não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 21 horas; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; VI - observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas ao condenado, caso existam; VII - não voltar a delinquir em relação à vítima deste autos, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 1º e SS. da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia (fls. 02/04), o Ministério Público narrou que:
¿(...) Consta que a vítima Adriana Begata Sousa mantinha uma relação conjugal com o agressor havia já seis anos, advindo dessa união quatro filhos.
No dia 15 de novembro de 2017, por volta das 23h00min, estava a vítima na residência do casal quando o agressor chegou ao local apresentando sinais de embriaguez.
Dirigiu-se a cozinha e passou a cortar carne para jantar e exigiu dinheiro da agredida.
Esta respondeu que não tinha dinheiro e neste momento o acusado passou a injuriá-la chamando-a de ¿filha da puta, e seu caralho¿ (textuais).
Nesse ínterim, o acusado empurrou fortemente a vítima de encontro a parede e apertou seu braço com violência, produzindo ferimentos.
Em seguida, a vítima correu para a casa de seus pais e aguardou a chegada da polícia militar que fora acionada (...)¿

Diante de tais fatos, o
Parquet
requereu a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 41/44), o apelante requereu a reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em contrarrazões
(fls. 46/50), o Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal com a manutenção da sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior
(fls. 57/59), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto.

Não há questões prévias. Passo a examinar o mérito recursal.

O objeto desta apelação é a reforma da sentença condenatória, visando a absolvição do recorrente com fundamento na tese de insuficiência de provas, por não haver provas da existência dos fatos e existirem circunstâncias que excluam o crime.
1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Entendo que a pretensão recursal está embasada na alegação de que não existem nos autos provas suficientes para manutenção de um decreto condenatório, uma vez que esta Relatora ao fazer uma análise nos autos, verifica que a vítima foi agredida pelo apelante, sendo que tal comprovação nos autos é feita através do Laudo de Lesões Corporais de fls. 17 do IPL (2017.04.003072-TRA), que comprovam que a vítima realmente fora lesionada.

Nessa mesma premissa, a vítima ADRIANA BAGATA SOUSA, ouvida em Juízo, (mídia gravada, fl. 25), declarou que:
¿(...) lida a denúncia esta disse que os fatos são verdadeiros. Disse que foi ao aniversário e viu a porta aberta e posteriormente perguntou a seu companheiro o que havia acontecido e porque este deixou a porta aberta. Que o acusado estava cortando carne que a vítima havia trazido para o mesmo. Esta questionou e lhe disse que era perigoso deixar a porta aberta. Nesse momento, o acusado veio para cima da vítima e esta também bateu no mesmo, tentando defender-se, porém o acusado com a faca na mão a empurrou e ainda a enforcou. Que o mesmo estava bêbado. Esta ficou lesionada no braço. Em momento algum o acusado usou a faca para ameaça-la. Não houve a presença de testemunhas. Posteriormente chegou seu pai que foi chamado pela vítima. Que posteriormente se separaram e hoje retornaram ao convívio marital. Que nunca foi agredida fisicamente pelo acusado. Que o acusado tem problemas com drogas. Que ainda usa entorpecentes, não sabendo qual seja o entorpecente. Que possui 05 (cinco) filhos com o acusado. Que o acusado é um bom pai. Após o acontecido não ocorreu mais nenhuma agressão. Não estava grávida quando aconteceu o delito. Mandou que as crianças saíssem do local, pois o acusado estava com uma faca na mão (...)¿

A testemunha MANOEL NONATO DE SOUSA (mídia gravada, fl. 25), em juízo declarou que:
¿(...) diz que não viu por estar em sua casa. Que a vítima foi até a casa do depoente e chamou-o, estava chorando. Que a mesma havia sido machucada e precisava de amparo. Que a levou para sua casa e alguém ligou para a polícia. Que a vítima estava lesionada no braço e quem havia empurrado a mesma. Que soube que sua filha tinha ido até um aniversário e teria trazido comida para o acusado e este teria pedido dinheiro para a mesma o que esta disse que não possuía, ocasião em que o acusado teria ficado com raiva e passou a agredir a vítima. Confirma que o mesmos é viciado em drogas. Agressão física não teria sido somente esta vez, afirma que houveram outras agressões. Que a vítima disse ao depoente que este a empurrou e esta caiu e lesionou-se. Não sabe quem chamou a polícia¿.

O réu IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO, não foi ouvido em juízo, face decretação de sua revelia às fls. 20

Logo, mesmo em se tratando de lesão corporal de natureza leve, pois o laudo descreve como:
¿Equimose de 1x5x1cm em face anterior de terço proximal de antebraço direito¿
(fl. 15 do IPL),
o que é relevante não é a lesão por seu tamanho ou por sua gravidade, sim pela natureza advinda, de uma pessoa que convive com a vítima, seu próprio companheiro.

O Ministério Público Estadual, na pessoa do Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, em parecer de fls. 57/59 se manifesta:
(...) No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneos com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante [...]
Por todos os motivos aqui expostos, é temerário o acolhimento da tese de insuficiência de provas do crime escudada pela Defesa, visto que a condenação do acusado não está fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, mas em vasto material probatório, comprovada através das provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial do processo, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu¿.

Entendo que para tais casos, há sustentáculo para manutenção de um decreto condenatório, pela riqueza do arcabouço acusatório, assim como é assente na jurisprudência majoritária que as palavras da vítima quando coesas e harmônicas com as provas carreadas aos autos e em observância ao contraditório, são de grande valor probante.

Colacionamos jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADES.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. SUPOSTOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PÚBLICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.REQUERIMENTO EXPRESSO PELA OFENDIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVO.
DEMAIS CAUTELARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I - O suposto crime do art. 218-C do Código Penal se procede por meio de ação penal pública incondicionada (art. 225 do Código Penal). Não obstante, "a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)" (AgRg no REsp n. 1.730.708/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2018).II - "No caso, o Juízo de origem fundamentou adequada e suficientemente a necessidade de imposição das medidas protetivas impostas em desfavor do recorrente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).III - "A análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes" (RHC n. 92.825/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/08/2018).
IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte.Precedentes
.V - Ainda, de se destacar que, não demonstrada, de plano, qualquer flagrante ilegalidade, o acolhimento das demais teses defensivas demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.Recurso ordinário desprovido.(RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Negritei
APELAÇÃO CIVEL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ? REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES ? SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
2) No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe. 3) Recurso conhecido e provido. (2020.00719837-58, 212.339, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-04).
Negritei

Comungo do parecer ministerial e não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, dou improvimento à pretensão recursal, mantendo a sentença vergastada de fls. 28/31 prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA.

É como voto.
Belém/PA, de 03 a 10 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora.